Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006007-02.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTA GARANTIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CLÁUSULA CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LEI No 14.905/2024. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de readequação contratual cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a cobrança de juros remuneratórios em percentuais divergentes dos pactuados em cédula de crédito bancário, determinando a readequação das taxas, a restituição simples dos valores pagos a maior
e a descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se é válida a alteração unilateral
das
taxas de juros remuneratórios com fundamento em cláusula contratual condicionada à oscilação de mercado, sem prova do implemento da condição; (
iii
) saber quais os critérios aplicáveis à atualização do débito após
a edição da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se mostra adequado à solução da controvérsia, eminentemente documental e jurídica, sobretudo diante da preclusão do direito à produção de prova não oportunamente especificada.

4. A cláusula contratual que admite repactuação de encargos financeiros possui natureza condicional, exigindo prova do implemento do evento futuro e incerto que a autoriza, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira.

5. A simples indicação de novas taxas em extratos bancários unilaterais não supre a necessidade de demonstração objetiva da alteração significativa dos custos de captação ou das taxas de mercado.

6. A cobrança de juros superiores aos expressamente pactuados configura abusividade, autoriza a restituição simples do indébito e descaracteriza a mora, afastando encargos moratórios.

7. Com a superveniência da Lei no 14.905/2024, impõe-se a adequação dos critérios de atualização, com incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzida da infl
ação, a partir de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido
, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios, mantido
s os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A alteração unilateral de juros remuneratórios fundada em cláusula contratual condicional exige prova do implemento da condição prevista, não suprida por extratos bancários unilaterais.

2. A cobrança de encargos em desacordo com as taxas expressamente pactuadas autoriza a restituição simples do indébito e a descaracterização da mora.

3. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para juros
moratórios
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Readequação Contratual c/
c
Repetição de Indébito n. 1006007-02.2023.8.11.0002
,
movida
em seu desfavor
por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP.

A sentença (ID. 313874887)
julgou procedentes os pedidos da exordial, sendo proferida nos seguintes termos:

“
Posto isto, com base na fundamentação supra expendida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço mediante resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) RECONHECER que a instituição financeira requerida cobrou taxa de juros em percentual divergente do expressamente contratado nos termos do contrato no 004717858 e seus aditivos;

b) CONDENAR a requerida a READEQUAR a taxa de juros remuneratória incidente na conta garantida atrelada ao contrato no 004717858 e seus aditivos, utilizando exclusivamente as taxas expressamente pactuadas entre as partes, nos seguintes termos:

c) DECLARAR descaracterizada a mora da parte autora, em razão da abusividade da cobrança de juros remuneratórios divergente do expressamente contratado;

e
, d) CONDENAR a requerida à devolução dos valores pagos a maior pela parte autora, na forma simples, no montante de R$ 54.195,50 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC a contar da data de cada desconto na conta corrente.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço e a complexidade da causa, que envolveu análise técnica contábil e interpretação de contratos, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
”

Em razões recursais (ID. 313874888
), a instituição apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial e a quebra de sigilo bancário requeridas para demonstrar a regularidade da evolução do débito.

No mérito, defende a validade da
cláusula contratual
que prevê a repactuação dos encargos financeiros em caso de oscilação de mercado, mediante aviso nos extratos bancários, o que afirma ter cumprido.

Ainda, i
mpugna o parecer técnico unilateral apresentado pela autora e acolhido pela sentença
, bem como insurge-se
contra a descaracterização da mora e a restituição de valores.

Subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais (juros e correção) para aplicação exclusiva da Taxa SELIC, invocando a Lei no 14.905/2024, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
313874891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 22/01/2022, a Construtora
Marazul
firmou com a instituição financeira requerida a Cédula de Crédito Bancário n. 00047177858, por meio da qual foi disponibilizado crédito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,99% ao mês.

Contudo, a autora
sustenta que as taxas de juros remuneratórios efetivamente aplicadas no contrato divergem daquelas expressamente avençadas. Afirma que buscou solução administrativa junto à requerida, ocasião em que foram celebrados diversos aditivos contratuais, os quais resultaram na redução da taxa de juros.
Entretanto
, mesmo após os aditivos, os encargos contratuais permaneceram superiores ao pactuado.

Diante disso, contratou perícia contábil particular, cujo parecer concluiu que, desde a contratação inicial, a taxa de juros remuneratórios acordada não foi observada, tendo sido aplicada taxa em percentual não identificado.

O laudo pericial apontou, ainda, que a divergência na aplicação dos encargos resultou no pagamento ind
evido do montante de R$ 54.195,5
0 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e
cinquenta
centavos) pela parte autora.

Por isso, ajuizou a presente demanda, requerendo
a condenação da requerida à readequação das taxas de juros remuneratórios àquelas expressamente
pactuadas, bem como a descaracterização da mora e a restituição dos valores pagos a maior.

O feito teve regular processamento.

O Banco Bradesco, em sede de contestação (ID.
313874875
),
sustentou que o contrato não se trata de financiamento com juros fixos, mas de conta garantida com renovação automática, modalidade em que os encargos variam conforme as condições de mercado.

Argumentou, ainda, haver expressa previsão contratual para a alteração das taxas de juros, desde que previamente informadas ao cliente por meio de extratos bancários, o que afirma ter ocorrido no caso concreto.

Por fim, impugnou o laudo contábil apresentado, requerendo a improcedência da ação.

Na fase de produção de provas, a instituição financeira requerida requereu a quebra do sigilo bancário da autora, com o objetivo de juntar aos autos os extratos bancários e demonstrar a regularidade da cobrança dos encargos (ID. 313874880). A parte autora, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 313874882).

Em 21/07/2025, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando a readequação da taxa de juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a restituição dos valores pagos a maior (ID.
313874886
).

Inconformada, recorre a instituição requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a juntada dos extratos bancários da parte apelada, bem como por ter acolhido o parecer contábil
por ela
apresentado (ID. 313874857).

A tese não prospera.

Como cediço, o art. 355, inciso I, do CPC/2015, autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver a necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à validade da alteração unilateral das taxas de juros pelo banco, questão eminentemente documental e jurídica que não demanda dilação probatória.

Destaca-se que a própria apelante, quando instada
a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a requerer a quebra de sigilo bancário da autora, sem formular pedido específico de perícia contábil ou apresentar quesitos técnicos.

Neste sentido, a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.

PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
DECISÃO MANTIDA.
1 .
Segundo o entendimento desta Corte Superior
,
preclui
o direito à prova se a parte, intimada
para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação.
Precedentes. 2. Agravo int
erno a que se nega
provimento.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2012878 MG 2022/0209923-2,
Relator.:
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)
– destaquei.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a
questão central reside na validade da alteração unilateral das taxas de juros pelo banco com fundamento na Cláusula
5a
do contrato
(ID.
313874387
, p. 04)
, que dispõe
sobre a possibilidade de repactuação dos encargos atribuídos aos contratos na hipótese de alteração significativa nos custos de captação e nas taxas aplicadas pelo mercado.

Verifica-se que
cláusula estabelece uma condição suspensiva nos termos do art. 121 do C
C/2002
, subordinando a eficácia da alteração dos encargos à ocorrência de evento futuro e incerto, qual seja, a alteração significativa nos custos de captação ou nas taxas de mercado.

Neste contexto, o art. 125 do CC/2002 estabelece que
, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa.

Portanto, a mera previsão contratual de possibilidade de alteração não autoriza, por si só, a modificação unilateral dos encargos, sendo imprescindível a comprovação do implemento da condição, ônus que incumbia ao banco.

No caso em análise,
o apelante não apresentou qualquer prova da ocorrência das hipóteses previstas na cláusula, não juntando
quaisquer
documentos técnicos
que demonstrassem a
elevação dos custos de captação, relatórios de mercado comprovando alteração significativa nas taxas ou normas e regulamentos de autoridades monetárias que justificassem a majoração.

Ressalta-se que a
simples informação da nova taxa nos extratos bancários não supre o ônus probatório, pois se trata de documento unilateral produzido pelo próprio banco, sem qualquer fundamentação ou demonstração das razões que ensejaram a alteração.

A cobrança de taxas superiores às pactuadas, sem comprovação do implemento da condição contratual, configura prática abusiva, violando o princípio do
pacta sunt servanda
, o dever de boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio contratual previstos nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil e art. 6o, V, do CDC.

A propósito,
decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais a caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO CITRA PETITA CONSTATADO - PEDIDO NÃO EXAMINADO NA SENTENÇA - NULIDADE PARCIAL - APLICAÇÃO DO § 3o, INCISO II, DO ART. 1.013 DO CPC (TEORIA DA CAUSA MADURA) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -CARTÃO DE CRÉDITO -
COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO PREVIAMENTE PACTUADOS - ILEGALIDAD
E - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A PRATICADA PELO MERCADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DECORRÊNCIA
LÓGICA DA COBRANÇA INDEVIDA - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - MÁ-FÉ EVIDENC
IADA .
(...)

Ainda que se alegue que eventuais serviços chegaram a ser efetivamente prestados, é indevida a cobrança de valores de encargos que não foram previamente pactuados ou especificados no instrumento negocial firmado entre as
partes
. (...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 0014507-
86 .
2012.8.13.0525 1 .0000.24.174097-6/001, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 15/05/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)
– destaquei.

Deste modo, r
econhecida a invalidade da alteração das taxas de juros, é consequência lógica e necessária a restituição dos valores pagos a maior.

O parecer contábil apresentado pela apelada
(ID.
313874857
)
demonstrou, de forma técnica e detalhada, que a autora pagou R$ 65.947,68
(sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
a título de juros quando deveria ter
pago
apenas R$ 11.752,28
(onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos)
, resultando em
pagamento a maior de R$ 54.195,5
0
(cinquenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e
cinquenta
centavos).

Contudo, a instituição
apelante limitou-se a impugnar genericamente o parecer, sem apontar erros específicos nos cálculos ou apresentar contraprova técnica, não requerendo perícia contábil judicial nem formulando quesitos.

Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica importa em presunção de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando ampa
rados por prova técnica idônea, não sendo possível invalidar cálculo pericial com base em mera impugnação genérica, desprovida de fundamentação técnica.

A restituição
do valor pago a maior
deve ocorrer na forma simples, pois não comprovada má-fé inequívoca do banco, requisito para a repetição em dobro.

De mesmo modo, reconhecida
a cobrança de juros remuneratórios em perce
ntuais superiores aos pactuados
sem comprovação das condições contratuais para alteração, configurando abusividade nos encargos do período de normalidade,
é imperiosa a manutenção da sentença quanto à descaracterização da mora e, consequentemente, no afastamento de encargos moratórios.

Por fim, quanto aos critérios de atualização do débito, é cediço que,
com a edição da Lei n. 14.905/2024, o IPCA passou a ser o indexador oficial de correção monetária e a taxa SELIC, deduzida do IPCA, o parâmetro para os juros moratórios, conforme art. 406, §1o, do Código Civil.

Assim, a partir de 30 de agosto de 2024, devem incidir IPCA e SELIC em substituição ao INPC e aos juros de 1% ao mês,
sendo imperiosa a reforma da sentença apenas neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso apenas para determinar que, sobre o valor
a ser restituído
, incidam juros moratórios pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração da
verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026